Tribunal: STF
Processo: HC 253891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de ser a impetração sucedâneo de revisão criminal, sem configuração de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. A defesa alegou atipicidade da conduta, ausência de animus associativo, pleiteando o conhecimento do writ ou, subsidiariamente, a apreciação colegiada da matéria.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como via para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, a partir de nova valoração das provas; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, há flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta violação a direitos fundamentais.



4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico com base em extenso conjunto probatório, especialmente interceptações telefônicas e depoimentos de agentes públicos, que evidenciam a permanência e estabilidade da conduta delitiva.



5. A tentativa de desconstituir o juízo condenatório demanda reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacífico da Corte.



6. Inexistente ilegalidade patente ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem de ofício, revela-se incabível a intervenção do Supremo Tribunal Federal na presente hipótese.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR, HC 123430, HC 86367, HC 137695.